Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-49.2022.8.05.0067
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000855-49.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CORAÇÃO DE MARIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEONARDO ALMEIDA DE MORAIS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO, VANESSA MEIRELES ALMEIDA, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IMOTIVADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000855-49.2022.8.05.0067
, originários da Vara
d
os Feitos de Relações de Consumidor, Cíveis e
Fazenda Pública da Comarca de
Coração de Maria
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .